Tribunal: STF
Processo: Rcl 86804
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Associação Educacional Nove de Julho contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 no Processo 1000227- 29.2021.5.02.0010, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG.



    A reclamante relata que:



    1.2. Destarte, a presente reclamação aborda a possibilidade de flexibilização do intervalo interjornada mediante convenção coletiva de trabalho, eis que não se trata de direito de indisponibilidade absoluta, além de não existir proibição expressa na legislação infraconstitucional para flexibilização do direito. 



    1.3. Isso porque, as Cláusulas 32ª e 33ª das Convenções Coletivas de Trabalho preveem a possibilidade da flexibilização do itinerário do professor entre jornadas, sem que haja necessidade de pagamento de horas extras, em consonância com o Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), que tornou válidas normas coletivas com supressão de determinados direitos, desde que respeitado os indisponíveis, justamente como é o caso, eis que definitivamente o intervalo interjornada não corresponde a um direito absolutamente indisponível, com caráter vinculante (art. 927, inciso III do CPC). 



    1.4. Diante disso, levando em consideração que o v. acórdão viola diretamente o art. 7º, inciso XXVI da CF/88 e decidiu de forma contrária ao Tema 1046 do Supremo, apresente reclamação é plenamente cabível (doc. 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo que:



    3.1. O E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a condenação desta autora ao pagamento de horas extras decorrente da supressão do intervalo interjornada, em que pese a existência de norma coletiva autorizando a sua flexibilização, sob o fundamento de “ser aplicável ao contrato de professor o disposto no artigo 66 da CLT.”, deixando de apreciar a convenção coletiva de trabalho.



    [...]



    3.4. Isso porque, o intervalo interjornada não se trata de direito de indisponibilidade absoluta, e não existe proibição expressa na legislação infraconstitucional para flexibilização do direito. 3.5. Considerando que a norma de saúde e segurança no ambiente de trabalho compõe o patamar mínimo civilizatório, tem-se como consequência lógica que o intervalo interjornada não corresponde a um direito absolutamente indisponível, conforme é possível extrair da inteligência do art. 611-B, parágrafo único da CLT, que concretizou esse entendimento após a vigência da lei 13.467/2017, sendo violado pelo Regional originário ao negar vigência à cláusula coletiva mencionada (doc. 1, pp. 3-5).



    Sustenta que:



    3.11. Dessa forma, resta indubitável que as cláusulas coletivas defendidas pela reclamante estão em consonância com o Tema 1046 de Repercussão Geral deste E. STF que tornou válidos aqueles acordos e convenções coletivas com supressão de determinados direitos, desde que respeitado os direitos indisponíveis, justamente como é o caso dos autos.



    3.12. Sobre a prevalência do pactuado sobre o legislado, cumpre destacar que o art. 7º, inciso XXVI, da CF materializou como um direito social o reconhecimento às negociações coletivas realizadas entre os indivíduos, privilegiando a autonomia privada negocial coletiva, assim como a vigência da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) com a inclusão do art. 611-B da CLT. (doc. 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] seja julgada procedente a Presente Reclamação, para, desconstituindo o v. acórdão proferido pela 09ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reestabeleça a vigência ao art. 7º, inciso XXVI da Constituição da República, observando-se a disciplina judiciária no tocante ao julgamento do Tema 1046 de Repercussão Geral, afastando, por via de consequência a condenação ao pagamento de horas extras decorrentes da concessão flexível de intervalo interjornada calcada em norma convencional (prevalência do pactuado sobre o legislado, introduzido pela Reforma Trabalhista – Lei 13.467/2017) (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG da sistemática da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:



    São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    O ato reclamado é o acórdão proferido no julgamento do recurso ordinário. Transcrevo trecho do ato reclamado:



    Insurge-se o obreiro contra a decisão que rejeitou o pagamento de horas extras por intervalo interjornada. 



    Com razão. 



    Revendo posicionamento anterior, entendo ser aplicável ao contrato de professor o disposto no artigo 66 da CLT. Nesse sentido, entendimento majoritário do C. TST:



    "I - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI 13.015/2014. (...) INTERVALO INTERJORNADA. APLICAÇÃO AOS PROFESSORES. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o direito ao intervalo interjornada, previsto no art. 66 da CLT, aplica-se à categoria dos professores e que o desrespeito ao referido intervalo implica o pagamento, como extra, do tempo suprimido, nos termos da Orientação Jurisprudencial 355, da SBDI-1, do TST. Incidência do óbice do art. 896, §7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Recurso de revista não conhecido. (...)" ( RR - 170100-38.2009.5.03.0042 , Relatora Ministra: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 13/12/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/02/2018). 



    "INTERVALO INTERJORNADA - PROFESSOR Esta Corte firmou o entendimento de que o artigo 66 da CLT é aplicável à categoria dos professores. Julgados. (...)" (RR-778-90.2013.5.09.0663, 8ª Turma, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 16/03/2018).



    Assim, condeno a reclamada ao pagamento integral das horas que foram subtraídas do intervalo interjornada de 11 horas, acrescidas do adicional de 50%. Por habituais, incidem reflexos em 13º salário, férias acrescidas de 1/3, depósitos do FGTS acrescido de 40% e aviso prévio, até 10.11.2017, conforme disposto no §4º do art. 71 da CLT (redação anterior à vigência da Lei n. 13.467/2017), sendo que, a partir de 11.11.2017, são indevidos os reflexos em outras verbas salariais, por aplicação analógica do artigo 71, §4º, da CLT (nova redação). Aplica-se o divisor 220, nos termos do art. 64 da CLT. Deve ser observada a evolução salarial da reclamante, o art. 58, §1º, CLT, Súmula 366 do TST, os dias efetivamente trabalhados, a base de cálculo da Súmula 264 do TST e OJ 415 da SDI- 1 do TST e a dedução das parcelas pagas a idêntico título. 



    Provejo o apelo (doc. 24, p. 2).



    Ao consultar o site do Tribunal Superior do Trabalho – TST, nesta data, verifiquei que foram esgotadas as instâncias recursais e, por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão que negou provimento ao agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da ora reclamante:



    De início, não obstante a alegação de ofensa ao art. 7º, XXVI da CF, o caso dos autos não tem aderência ao Tema 1046, da tabela de Repercussão Geral (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), pois não houve discussão sobre a validade de norma coletiva. 



    A propósito, o acordão recorrido registrou que: “não se extrai do acórdão regional manifestação expressa acerca da existência de cláusula normativa prevendo a flexibilização do referido direito, nem mesmo após a oposição de embargos de declaração. Logo, a questão de fato, ora suscitada pela agravante, carece do indispensável prequestionamento, à luz da Súmula nº 297 do TST”. 



    Ultrapassada essa questão, verifica-se que a Turma concluiu pela incidência do óbice processual da ausência de transcendência (art. 896-A, § 1º, da CLT). 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo (doc. 23, pp. 4-5, grifei).



    Nesse contexto, a partir dos fatos consignados na base empírica da decisão impugnada, vê-se que não se discutiu, de fato, a validade de norma coletiva que eventualmente tivesse alterado a duração do intervalo interjornada para os professores. Ao contrário, a discussão cinge-se à aplicação, ou não, do art. 66 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT àquela categoria de trabalhadores. 



     



    Concluo, portanto, pela ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma citado. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 1046. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO QUANDO A DECISÃO RECLAMADA NÃO DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE CLÁUSULA DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ACERTO DA DECISÃO RECLAMADA DIANTE DE CLÁUSULA DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA, CLÁUSULA DE CONTRATO OU DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação constitucional. 



    II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental deve ser conhecido, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) verificar se há ofensa ao Tema 1046 quando a decisão reclamada não declara a inconstitucionalidade de cláusula de negociação coletiva. 



    III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Inexistente ofensa ao Tema 1046 quando a causa posta diante do STF demandar a análise do acerto da decisão reclamada diante de cláusula de negociação coletiva trabalhista, de cláusula de contrato ou do conjunto fático-probatório.



    IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não conhecido (Rcl 77.776 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/9/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. 



    II- O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    III – Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO). IV – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 42.814 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/7/2021).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.121.633 (TEMA 1.046/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RE 760.931 (TEMA 246/RG). INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir ausente aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG). 2. A parte agravante sustenta que a existência de plano de cargos e salários entabulado junto ao sindicato da categoria é suficiente para obstar a pretendida equiparação salarial, sendo desnecessária a homologação do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme entendimento firmado no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG). Diz violada a Súmula Vinculante 10 e aponta divergência entre o ato questionado e o decidido no RE 760.931 (Tema 246/RG). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o órgão reclamado, ao deferir pedido de equiparação salarial, com base na ausência de comprovação da existência de plano de cargos e salários devidamente homologado, desrespeitou o entendimento firmado no Tema 1.046/RG; (ii) verificar se é adequada inovação recursal em sede de agravo interno, considerada a arguida ofensa ao decidido no Tema 246/RG; e (iii) analisar se houve o afastamento de preceito legal, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a implicar ofensa à Súmula Vinculante n. 10. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso, o Tribunal de origem não declarou inválido instrumento coletivo de trabalho, mas tão somente concluiu que a empresa contratante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de plano de cargos e salários devidamente homologado capaz de obstar a pretendida equiparação salarial, a revelar ausente identidade material entre o ato reclamado e o decidido no Tema 1.046/RG. 5. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória. 6. Relativamente à apontada contrariedade ao Tema 246/RG, mostra-se imprópria inovação recursal em sede de agravo interno. 7. Não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 



    IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido (Rcl 79.206 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/9/2025).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator